Tribunal: TJDFT
Processo: 0751018-09.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO.CONTRADIÇÃO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Discorre o Embargante sobre entendimento diverso daquele constante do acórdão, alegando, ao final, ter havido o contradições no mesmo, sem esclarecer, no entanto, em que consistem. Na verdade, o que pretende o Embargante é o reexame da matéria, o que lhe é defeso e evidencia a inadequação da via recursal eleita.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

4. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95